Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734490-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS, ALINE DOS SANTOS COSTA, EDIVANIA FRANCISCA DE JESUS, FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, JOSE DORNELAS BATISTA, KALYNE HELOUANI DOS SANTOS, LILIAN CABRAL DA SILVA LEMOS BORGES, LUANA PEREIRA FARIAS GOMES, MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE MOURA, MARIA ENEDITE FERNANDES GOMES, MARIA IVONE DE OLIVEIRA, MARIANA CONCEICAO FARIAS DE MORAES, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, VERA LUCIA DOS SANTOS, WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTO LTDA (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de rescisão contratual e de indenização (Processo no 0734054-78.2020.8.07.0001) ajuizada por ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS, ALINE DOS SANTOS COSTA, EDIVANIA FRANCISCA DE JESUS, FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, JOSE DORNELAS BATISTA, KALYNE HELOUANI DOS SANTOS, LILIAN CABRAL DA SILVA LEMOS BORGES, LUANA PEREIRA FARIAS GOMES, MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE MOURA, MARIA ENEDITE FERNANDES GOMES, MARIA IVONE DE OLIVEIRA e MARIANA CONCEIÇÃO FARIAS DE MORAES (autores), indeferiu pedido de liberação de quantia bloqueada por determinação daquele Juízo, por ocasião da concessão do pedido de tutela de urgência (ID 105732120, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30239250), a agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada. Narra que, em 16/10/2020, foi proferida decisão pelo magistrado singular, transitada em julgado, concessiva de tutela de urgência em favor dos autores/agravados, que determinou o bloqueio do valor de R$291.000,00 em desfavor dos réus na ação. Aduz que, desde então, aquela quantia permanece bloqueada em suas contas bancárias. Relata que, no entanto, foi determinada a suspensão do processo originário, em decorrência do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, de modo que não há previsão quanto ao tempo em que o montante permanecerá bloqueado. Assevera que sua responsabilidade não foi apreciada e que o julgamento de IRDR neste Tribunal demora, em média, dois anos. Relata que formulou pedido de tutela de urgência para desbloqueio da quantia em questão, considerando: a) a decisão prematura de arresto de bens da agravante antes mesmo de iniciada a fase cognitiva do processo e sem análise da sua responsabilidade; b) a suspensão do processo por tempo indeterminado; c) a necessidade do valor bloqueado para o exercício das atividades empresariais; d) a ausência de provas de dilapidação do patrimônio por parte da agravada; e e) os julgamentos recentes proferidos por este Tribunal. Argumenta que, no que se refere ao bloqueio efetivado, resta evidente que o pedido dos agravados não merece prosperar, em especial, no que se refere à responsabilidade que buscam atribuir à agravante, uma vez que jamais firmou contrato de investimento com as partes, rechaçando desde logo a alegação de formação de grupo econômico com os demais réus. Explica que, em 30/11/2017, firmou contrato de intermediação com a G44 Brasil S.A., a fim de que procedesse à distribuição e administração de cartões através das suas plataformas digitais. Aduz que, apesar do regular cumprimento do contrato, em 22/11/2019, a agravante foi comunicada por G44 Brasil S.A. quanto à rescisão, o que demonstra que também sofreu rescisão abrupta por parte daquela empresa, que é quem deve responder pelos prejuízos causados. Defende que a concessão de tutela de urgência, que determinou o bloqueio de valores, não observou os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Anota que a manutenção da decisão de bloqueio, por prazo indeterminado, poderá prejudicar e colocar em risco a continuidade das atividades da agravante, que é parte ilegítima para figurar no feito. Discorre não haver provas mínimas de que compõe grupo econômico com as demais rés, bem como que não está envolvida nas investigações de pirâmide financeira que vêm sendo realizadas em face do Grupo G44 Brasil. Também anota que não faz parte do contrato social de sociedade em conta de participação firmado entre os autores e o Grupo G44 Brasil, e que não é sócia ostensiva, ou ainda sócia participante da relação jurídica estabelecida entre eles. Adiciona que seu quadro societário não guarda relação com os quadros societários das demais empresas e que, em contrapartida, todas as demais empresas guardam relações entre si. Aduz que a formação do grupo econômico deve ser plenamente comprovada e, de igual forma, a desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento de requisitos expressamente previstos em lei. Registra que, em diversos processos, foram concedidos efeito suspensivo em favor da agravante quanto à penhora de ativos financeiros. Argui inexistir prova nos autos de que esteja se desfazendo de seu patrimônio para frustrar futura execução. Cita jurisprudência em favor de sua tese e decisões proferidas em outras demandas, nas quais restou decidido que as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório deverão se limitar à G44 Brasil S.A., uma vez que a responsabilidade das sociedades integrantes de grupos societários é subsidiária, não há atendimento aos pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil e as medidas seriam infrutíferas, em razão das inúmeras ações que tramitam em face do Grupo G44. Requer a concessão de liminar, para determinar a imediata liberação do valor bloqueado e, ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30239255). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Colhe-se dos autos de origem que, por força de decisão proferida no ID 74807471, houve deferimento de pedido de tutela de urgência, para determinar o bloqueio da quantia de R$291.000,00, nas contas de titularidade dos réus, sendo eles, atualmente, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Após a prolação da referida decisão, a ora agravante apresentou, na origem, pedido cautelar para imediata suspensão da ação, sob o fundamento de ser parte ilegítima e, ainda, porque haveria inexigibilidade do título executivo, bem como pleiteou a liberação do valor bloqueado (ID 75077872). O referido pedido não foi conhecido pelo magistrado singular, por inadequação da via eleita (ID 75376564). Em seguida, a agravante apresentou nova petição no feito de origem, pela qual reiterou os argumentos de que as medidas constritivas deveriam se limitar à G44 Brasil S.A. e por ausência de observância quanto aos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica (ID 80781009). Sobreveio nova Decisão proferida pelo magistrado singular, pela qual reiterou a inadequação daquela via para impugnar a constrição (ID 80860887). Consta nos autos de origem que, em face daquela decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0702233-25.2021.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, o qual não foi conhecido, por manifesta inadmissibilidade (ID 86230737). A decisão de não conhecimento do recurso transitou em julgado, conforme certidão constante no ID 86230738. Decorre desse cenário que a pretensão da agravante, de rediscutir os fundamentos da decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros, está preclusa, por não ter sido objeto de recurso ao tempo e modo previstos na legislação processual civil. Logo, a análise dos argumentos quanto à ilegitimidade passiva da agravante na causa, bem como de sua responsabilidade quanto aos fatos narrados na petição inicial, por esta via recursal, encontra óbice no artigo 507, do Código de Processo Civil. O presente recurso subsiste, portanto, quanto aos fatos supervenientes à decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros. Nesse particular, infere-se dos autos de origem que, mediante decisão proferida em 03/09/2021 (ID 102148988), o Juízo a quo determinou a suspensão do processo, em razão da instauração do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. Tendo em vista os efeitos daquela decisão, a agravante apresentou petição nos autos de origem, para pleitear tutela de urgência em caráter incidental, sustentando, em síntese, a necessidade de liberação do valor bloqueado, ao argumento de que não há previsão para julgamento do IRDR, de modo que a manutenção da constrição, por prazo indeterminado, é medida extrema e temerária, que fere os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Ocorre que, ao menos neste exame preliminar das razões recursais, não há fundamento que justifique a liberação do valor constrito, sobretudo porque a razão de existir da medida de cautela deferida na origem, quando da apreciação da tutela de urgência, é, entre outras, justamente assegurar o resultado útil do processo, até o julgamento da causa, por ser ato imprevisível para ocorrer. Em adição, o argumento, desprovido de prova, quanto ao risco de comprometimento da atividade empresarial da agravante, em decorrência da quantia bloqueada, não tem o condão de fundamentar o deferimento do pedido liminar. Afora isso, repita-se, os demais argumentos da agravante, a rigor, não podem ser apreciados neste momento, por preclusão temporal, de modo que deverão ser enfrentados nos autos de origem, ao longo da instrução processual e quando da prolação da sentença. Em razão do não atendimento aos pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator